Tribunal: TJSP
Processo: 9142798-50.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Exibição de documento – Extrato de conta poupança – Obrigação - Reconhecimento – Honorários de advogado – Majoração – Não reconhecimento – Ausência de justa causa e limites da pretensão.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000857731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9142798-50.2008.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelado INGRI MARIA GONÇALVES
NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso do autor, vencido o
3o que dava provimento e declara. Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso do réu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no
9142798-50.2008.8.26.0000
Apelantes
HSBC Bank Brasil S/A
Apelados
Ingri Maria Gonçalves Neto
Voto no 37584
Exibição de documento
Extrato de conta poupança

Obrigação - Reconhecimento
Honorários de advogado

Majoração Não reconhecimento Ausência de justa causa e
limites da pretensão.
Recursos não providos.
Vistos,
A r. sentença julgou procedente a ação e determinou ao banco
réu a apresentação dos extratos bancários referentes à conta poupança no 411355-9, atinente aos
meses de janeiro e fevereiro de 1989 e abril de 1990; em razão da sucumbência, condenou o
réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela o réu buscando a reversão do julgado por entender
ausente requisito essencial para propositura de medida cautelar o pagamento pela autora das
despesas geradas pelo fornecimento das cópias pleiteadas, conforme determinação do Bacen -,
bem como por se tratar de obrigação da autora, como cliente, a guarda das vias recebidas, fls.
60/66.
Apela a autora, de forma adesiva, pleiteando a majoração dos
honorários advocatícios fixados, fls. 70/78.
Esta c. 18a Câmara de Direito Privado proferiu o v. acórdão de
fls.109/111, sob o fundamento de que “mesmo que, em princípio, não se desconheça que ao
Banco é possível se impor o dever de apresentação de documentos relativos à vinculo
contratual, como tem o réu a obrigação de manter arquivado esses documentos pelo limite
temporal da obrigação, vale dizer, de 10 anos, observada a Resolução Bacen 913/84 e o artigo
205 do Código Civil, ausente a possibilidade jurídica de se acolher a pretensão de exibição de
extratos bancários referentes ao ano de 1989, uma vez expirado o lapso temporal da obrigação
de 10 anos de manter a instituição financeira os documentos microfilmados. Ausente o
interesse de agir da autora, pela impossibilidade jurídica de se impor a obrigação, de rigor a
extinção da ação ex officio (art. 485, VI do CPC), por fundamento diverso, revertida a
sucumbência imposta, observada a AJG (fls. 20).”
Inadmitido recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC,
pela e. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, interpôs a autora
agravo nos próprios autos, que foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, para dar
provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que “A prescrição nas ações individuais
envolvendo expurgos inflacionários de caderneta de poupança é vintenária (Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.107.201/DF, SEGUNDA SEÇÃO, Relator Ministro Sidnei Beneti, julgado pela sistemática do
art. 543-C do CPC, DJe 6/5/2011). No caso a ação foi ajuizada no dia 6/12/2007, devendo ser
afastada a prescrição.”.
Revertido o julgamento proferido nesta Instância que extinguiu
de oficio a ação pela impossibilidade jurídica de se impor obrigação (fls. 109/111), vieram os
autos conclusos.
É o relatório.
Superada a questão relativa à prescrição, observado os termos
do AgREsp no 1.376.578, que deu provimento ao recurso tirado pelo autor, nos limites das
questões remanescentes dos apelos tirados pelas partes, sem razão os reclamos, devendo ser
mantida a r. sentença de Primeiro Grau.
É que a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pacificou o entendimento de que “(...) IV
- Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a
exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita
à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da
relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da
contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver
exibidos os extratos.” (STJ - REsp: 1133872 PB 2009/0130944-4, Relator: Ministro MASSAMI
UYEDA, Data de Julgamento: 14/12/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
28/03/2012).
E conforme decidido pelo d. Juízo de primeiro grau, fls. 55/57,
“o fato de a parte autora ter recebido cópias dos contratos firmados com o réu não lhe inibia
da propositura desta ação, porquanto o acesso ao judiciário é permitido independentemente de
a parte ter ou não recebido cópias dos documentos que pretende sejam exibidos em juízo, face
ao que dispõe o art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.”.
Este é ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
confira-se: "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) IV - Já reconheceu esta
Corte que se tratando de 'documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo,
notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não
prescrita eventual ação sobre ele' (AgRgAg no 647.746/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro
Barros Monteiro, DJ de 12/12/05). Incidente, na hipótese, a Súmula 83/STJ. Agravo
Regimental improvido." (ut AgRg no Ag 1.128.185/RS, 3a Turma, relator Ministro Sidnei
Beneti, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).
E também: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
RECUSA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. 1. O ingresso de ação cautelar para exibição de documento não está
condicionado à recusa na via administrativa. Precedentes. 2. A alegação de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente foi feita pelo recorrente no agravo regimental, revelando-se em inadmissível inovação
recursal. 3. Recurso a que se nega provimento." (ut AgRg no AREsp 16.363/GO, 4a Turma,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 20/09/2011).
Por outro lado, no tocante à pretensão de majoração dos
honorários advocatícios, não se vislumbra justa causa a permitir o acréscimo da verba
fixada, por ser razoável. Ademais, não esclarece o autor qualquer motivo ou trabalho
extraordinário a justificar a pretendida fixação.
Por fim, observados os fatos da causa, limite de atuação do
advogado representante do autor, bem como a natureza da relação jurídica litigiosa, não
se justifica mesmo a pretendida majoração de honorários advocatícios, observado, para
tanto, a regra de incidência (artigo 85, caput, e § 2o do CPC) que leva em consideração:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
Nega-se provimento aos recursos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9142798-50.2008.8.26.0000
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110390
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85
do Novo Código de Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação , do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço”.
(...)
§ 8oNas causas em que for inestimável ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o. (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , a verba honorária arbitrada em
R$100 (cem reais) é irrisória e não faz jus
àquele que exerce a nobre profissão de
advogado,
razão
pela
qual
deve
ser
majorada para R$1.000,00 (um mil reais),
atendidos
os
critérios
previstos
nos
supracitados dispositivos legais.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Já o posterior § 4o, expressa que nas
causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for
vencida
a
Fazenda
Pública,
e
nas
execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as
normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do parágrafo
anterior.
(...)
O
arbitramento
dos
honorários
advocatícios em patamar irrisório é aviltante e atenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra o exercício profissional ”.1 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso da autora, para os
fins
de
majorar
a
verba
honorária
advocatícia.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12EC329F
5
7
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13F38412
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9142798-50.2008.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.